Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS MÉRITÓRIOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos capítulos do apelo que deixam de impugnar, objetivamente, os fundamentos invocados na sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Parcial juízo de admissibilidade firmado. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício.
2. Para que se configure a litigância de má-fé, além da prévia existência de uma relação jurídica processual, é necessário que o comportamento doloso da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 2.1. Não verificas, conjuntamente, estas circunstâncias, torna-se inviável a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.